Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-79.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002373-79.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CELSO RONI SCHMIDT - CPF: 288.250.120-04 (APELADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CAMPO VERDE - COOTRANSCAMPO - CNPJ: 11.524.590/0001-78 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – CONDIÇÕES DE O AUTOR ESTAR SUPORTANDO O PAGAMENTO DAS CUSTAS – MÉRITO – TÍTULO PROTESTADO – ILEGALIDADE PAGAMENTO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça, de modo que possuindo a parte condições financeiras de estar suportando o pagamento das custas processuais, equivocado se faz o deferimento da benesse.

Demonstrado a quitação do título protestado, justo se faz o reconhecimento da ilicitude do ato e respectiva baixa do protesto com o direito de indenização pelo dano moral sofrido pela parte.

O arbitramento do dano moral deve ser de acordo com a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser decotada da sentença eventual excesso na condenação.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1002373-79.2022.8.11.0051

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE CAMPO VERDE -
Id-195908803, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, constante do
-
Id-195908799, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO
n. 1002373-79.2022.8.11.0051, proposta por
CELSO RONI SCHIMIDT,
concluiu por
julgar procedente a demanda, confirmando a liminar concedida no início do processo, declarando a inexistência da dívida protestada.

Condenou a parte Requerida ao pagamento de R$ 7.500,00, a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros moratórios a partir da data da anotação.

Condenou ainda ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do ganho econômico a ser auferido pelo Requerente, considerando, para tanto, a procedência total da pretensão declaratória e parcial, da condenatória.

Inicialmente afirma que a sentença deve ser reformada quanto à manutenção da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrido, haja vista não demonstrado a presença dos requisitos necessários ao deferimento.

Em sede meritória, alega que a parte Recorrida afirma ser injusto o protesto por se tratar de dívida paga, todavia, anexa em sua exordial o comprovante de pagamento de outro título.

Em razão disso, equivocada se faz a sentença que concluiu pela procedência da ação, haja vista que reconheceu a inexigibilidade de débito cuja adimplência não foi comprovada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de revogar os benefícios da justiça gratuita; julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial; e condenar o recorrido como litigante de má-fé. Alternativamente seja determinada a redução do dano moral.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso – Id-195908812, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024